Tribunal: TJSP
Processo: 2027962-32.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Receptação – Pedido de revogação da prisão preventiva – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar – Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de justificar a soltura pretendida - Constrangimento ilegal não configurado